Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706541-49.2022.8.07.0007 APELANTE: DELTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA APELADO: JULIANA MUNIZ DE MELO, ANGELA MARIA MUNIZ DE MELO DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id 53429273), não conheço da apelação (id. 46235169). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 17/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator